Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. TESE AFASTADA. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 1.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 1.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
2. Na hipótese, é possível constatar que as palavras do acusado alcançaram a ofendida e lhe causaram temor. 2.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos.
3. A convergência existente entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo é capaz de fornecer maior credibilidade às declarações.
4. Recurso conhecido e desprovido.